Tribunal: TJMT
Processo: 1002694-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento 1002694-10.2021.8.11.0000
Agravante: W M Serviços Ambientais Ltda – EPP – EPP
Agravados: Pregoeira Kelly Fernanda Gonçalves – Comissão de Licitação, Coordenadora da Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WM Serviços Ambientais Ltda. – EPP –, contra a decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato indigitado como coator, imputado à Pregoeira Kelly Fernanda Gonçalves – Comissão de Licitação, Coordenadora da Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar de suspensão da licitação, modalidade Pregão Eletrônico n. 016/2020; bem como todos os atos administrativos para contratação da empresa declarada vencedora, até julgamento de mérito do presente mandamus.
A Agravante sustenta que, mesmo tendo apresentado a melhor proposta e cumprido todos os requisitos previstos no edital do certame, foi considerada inabilitada pela Pregoeira Oficial, por não estar on line no momento da sessão licitatória.
Sustenta que sua inabilitação decorreu de excesso de formalismo, e que a urgência da medida decorre do seu impedimento de fazer contrato com o Órgão licitante.
Requer a concessão da liminar, a fim de que seja determinada a suspensão do contrato firmado com a empresa Máxima Ambiental, porquanto, além de oneroso aos cofres públicos, prejudica a contratação de empresa mais bem classificada e qualificada no Pregão.
É o relatório.
Conforme consignado no relatório, pretende a Agravante a concessão liminar para a suspensão do contrato acima referido.
Pontuo, de início, à luz do artigo 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos, quais sejam: fundamento relevante em que se assenta o pedido inicial, e a possibilidade de ineficácia da medida, caso concedida na decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
No caso dos autos, não vislumbro, desde logo, o fundamento invocado como relevante pela Impetrante.
Observa-se que a desclassificação, ora combatida, foi motivada pelo não comparecimento on line da Agravante, no momento da sessão de licitação, conforme prevê o item 6.4 do Edital do Pregão n. 016/2020. Confira-se:
A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico SIAG durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
A estrita observância aos termos do edital de licitação não caracteriza “excesso de formalismo”, mas poder-dever do agente público, que deve zelar pela lisura, legalidade e transparência do certame.
Logo, nesta análise de cognição não exauriente, parece-me importante atentar ao fato de que a proposta descartada foi, aparentemente, motivada por descumprimento dos termos do edital.
Relevante notar que o objeto da licitação é a
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte, armazenamento, transbordo, tratamento, até a adequada destinação e disposição final dos resíduos dos grupos “A”(infectante), “B”(químico) e “E” (pérfurocortantes e escarificantes) para atender as necessidades das Unidades ligadas à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (id. 76712484).
Além da ausência de fundamento relevante a desautorizar a concessão da liminar, observo que a pretensão, da Agravante, de suspensão do certame poderá implicar eventual interrupção no serviço de coleta, transporte e armazenamento de resíduos infectantes, químicos e perfurocortantes, situação que normalmente já é temerária, quiçá em tempos de pandemia.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito ativo ao presente recurso.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Por fim, voltem-me conclusos os autos para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.